Tribunal: TJMT
Processo: 1022256-05.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022256-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penalidades, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), RAYLSON SANTOS DA SILVA - CNPJ: 29.742.141/0001-61 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
RAYLSON SANTOS DA SILVA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE JUARA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. 1 - O despacho que posterga a análise do pleito antecipatório é desprovido de conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso. 2 - A interferência na metodologia de trabalho do Magistrado somente deve ocorrer em situações excepcionais, em que se identifica flagrante irregularidade na condução da marcha processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAYLSON SANTOS DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1002673-77.2021.8.11.0018, impetrado contra o
MUNICÍPIO DE JUARA
, na qual o Juízo “
a quo
” postergou o recebimento da petição inicial e da apreciação da tutela de urgência (Id: 112569462).

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id: 112569450), quanto à nulidade das decisões administrativas, alegando ocorrência da violação à ampla defesa, bem como da inexistência de rescisão automática, necessidade da concessão da tutela de urgência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para que seja concedida a tutela de urgência, determinando a suspensão/anulação da Decisão Administrativa.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 120395478), requerendo o não conhecimento pela inadequação da via eleita.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo acolhimento da preliminar arguida pela parte Agravada, para que o recurso não seja conhecido (Id: 121375477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAYLSON SANTOS DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
MUNICÍPIO DE JUARA
, almejando a concessão da tutela de urgência.

Inicialmente, tem-se que a Apelante ataca a decisão interlocutória que postergou a apreciação da tutela de urgência, condicionando a análise e o recebimento da petição inicial com o pagamento das custas processuais.

Assim, não houve enfrentamento pela Instância de Origem, da matéria que a Agravante pretende devolver a este Tribunal de Justiça.

Neste interim, evidencia-se que o referido ato judicial é despido de conteúdo decisório, não sendo passível de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos como outros tribunais tem decidido:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - ESPÉCIE QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.015, I, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, é cabível o agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória. 2. Inadmissível o agravo de instrumento interposto contra o provimento judicial que apenas posterga a análise do pedido de imissão provisória, porquanto vazio de conteúdo decisório sobre a questão. V.V. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DECISÃO RECORRÍVEL - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. A decisão que posterga a análise do pedido de imissão na posse para após a avaliação técnica do imóvel equivale a uma decisão que indefere o pedido haja vista a urgência que a norteia, sendo cabível, portanto, contra ela agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil de 2015. (Des. MR) (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.026542-3/003, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da sumula em 08/06/2018)”

Vale destacar, ademais, que a pretensão de análise do pedido por este Tribunal de Justiça, em sede de agravo, configuraria supressão de instância, ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição.

Por fim, ressalto que, mesmo após o julgamento do REsp 1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência no julgamento, o presente recurso, ainda assim, não poderá ser conhecido.

Isso porque, insista-se, o ato jurídico questionado não encerra qualquer conteúdo decisório e, nessa condição, não desafia recurso.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 932, III, c/c artigos 1.001 e 1.019,"
caput
", todos do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023